Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS DA DEPRECATA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO INVIABILIZADA.
1. O descumprimento da ordem para comprovar o pagamento das custas da deprecata, deixando o autor de justificar eventual impossibilidade de fazê-lo ou discordância do entendimento judicial, enseja a impossibilidade de citação dos réus e consequente extinção do feito, por ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo.
2. A observância dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas não se traduz na concessão de nova oportunidade de comprovação do ato quando desatendida a ordem anterior, culminando na extinção do processo sem resolução do mérito, o que não configura violação ao princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
3. Recurso não provido.